Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0729557-87.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 28993705) que, em ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a parte ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 48 horas, o fornecimento do medicamento Ipilimumabe (YERVOY) e Nivolumabe (OPDIVO), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. A agravante alega indevida a obrigatoriedade de autorização e custeio da terapia medicamentosa, à míngua de cumprimento da carência contratual, conforme art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei n. 9.656/98. Afirma que a decisão coloca em risco a condição financeira da agravante por prestação que sequer está obrigada a cobrir, além de presente o perigo de irreversibilidade da demanda. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta desproporcional e desarrazoada, além de não ter sido estabelecido prazo específico para cumprimento da obrigação de fazer, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução e/ou limitação temporal da multa diária para prazo razoável à sua aplicação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Conforme se depreende dos autos, a agravada, beneficiária no plano de saúde da agravante desde 10.04.2021 (id. 101173918 no Processo originário de n. 0729678-15.2021.8.07.0001), é portadora de melanoma de coroíde metastático com mutação BRAF negativa (CID 10: C 43), tendo sido tratada inicialmente com o fármaco Pembrolizumabe (Keytruda) (id. 101173922 - Pág. 3, no processo de origem), cuja obrigação de fazer foi garantida em juízo com homologação de transação entre as partes (Processo de origem diverso de n. 0712830-50.2021.8.07.0001). Ocorre que, diante da progressão hepática da enfermidade, o médico assistente solicitou urgente mudança de protocolo de tratamento, sendo prescrito à agravada a combinação medicamentosa com Ipilimumabe (YERVOY) e Nivolumabe (OPDIVO) (id. 101173926 - Pág. 2/3; e 101173930, no processo originário), cuja autorização e custeio foi negado pela agravante sob a justificativa de não cumprimento do período de carência para realização da terapêutica solicitada, conforme cláusula contratual (id. 101173928, na origem). Resta claro que, caso a terapêutica prescrita não seja coberta, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da parte agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da seguradora. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator